Tribunal: TJES
Processo: 5027056-08.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027056-08.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GLORIA FERNANDES PINTO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5027056-08.2022.8.08.0048

APELANTE: GLORIA FERNANDES PINTO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE QUANDO HÁ AUXÍLIO-DOENÇA ANTERIOR. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por GLORIA FERNANDES PINTO contra sentença que, nos autos de ação de concessão de auxílio-acidente em face do INSS, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de interesse de agir, em razão da inexistência de prévio requerimento administrativo e do decurso de mais de 12 anos entre a cessação do auxílio-doença e o ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível prévio requerimento administrativo para concessão de auxílio-acidente quando o segurado já percebeu auxílio-doença decorrente do mesmo fato gerador; (ii) estabelecer se subsiste o requisito temporal de 5 anos entre a cessação do benefício anterior e o ajuizamento da demanda para caracterização do interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 350, estabelece que o prévio requerimento administrativo é, em regra, necessário, mas dispensa-se quando há pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, diante da configuração de pretensão resistida.

4. O INSS tem o dever legal de conceder o benefício mais vantajoso ao segurado, devendo avaliar, no momento da cessação do auxílio-doença, a existência de sequelas aptas a ensejar a concessão de auxílio-acidente.

4. A prévia concessão de auxílio-doença inaugura a relação jurídica entre segurado e autarquia, tornando desnecessária nova provocação administrativa para fins de concessão de benefício decorrente do mesmo evento.

5. A limitação temporal anteriormente adotada pelo IAC nº 24 do TJSC foi superada, afastando-se a exigência de lapso máximo entre a cessação do benefício e o ajuizamento da ação.

6. A comprovação de indeferimento administrativo posterior (Protocolo nº 733110299) evidencia pretensão resistida atual, configurando fato superveniente apto a afastar a ausência de interesse de agir.

7. A extinção do processo sem resolução de mérito impede a adequada instrução probatória, especialmente a realização de perícia médica essencial à verificação das sequelas alegadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
: 1. Não se exige prévio requerimento administrativo para concessão de auxílio-acidente quando o segurado já foi beneficiário de auxílio-doença decorrente do mesmo fato gerador. 2. A concessão anterior de benefício previdenciário impõe ao INSS o dever de avaliar e conceder a prestação mais vantajosa, configurando pretensão resistida em caso de omissão. 3. É irrelevante o lapso temporal entre a cessação do auxílio-doença e o ajuizamento da ação para fins de caracterização do interesse de agir. 4. O indeferimento administrativo superveniente reforça a existência de interesse processual e afasta a extinção do feito sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 485, VI; Lei 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 631.240/MG (Tema 350), Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/09/2014; TJSC, IAC nº 24 (tese revisada); TJES, Apelação Cível nº 5005025-62.2023.8.08.0014; TJSC, APL 5002333-29.2024.8.24.0073.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende,
GLORIA FERNANDES PINTO
(Id. 18467575), ver reformada a sentença (Id. 18467573) que, em sede de ação de concessão de benefício por acidente de trabalho (auxílio-acidente) ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, sob o fundamento de que a cessação do auxílio-doença ocorreu há mais de 12 (doze) anos (em 04/08/2010), o que tornaria imprescindível o prévio requerimento administrativo, conforme tese fixada no Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº 24 do TJSC.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) a existência de erro de fato na sentença, uma vez que há prova de indeferimento administrativo expresso nos autos (Protocolo nº 733110299), datado de 23/01/2023; (ii) a desnecessidade de prévio requerimento administrativo específico para o auxílio-acidente quando já houve a percepção de auxílio-doença decorrente do mesmo infortúnio, nos termos do Tema 350 do STF; (iii) a inaplicabilidade do limite temporal de 05 (cinco) anos para a configuração do interesse de agir, visto que o dever de conversão do benefício é da autarquia previdenciária; e (iv) a necessidade de anulação do julgado para a devida instrução processual, com a realização de perícia médica judicial.

Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (Id. 18467578).

Pois bem.

Segundo se depreende, a apelante ajuizou a presente demanda objetivando a concessão de auxílio-acidente em razão de sequelas consolidadas de acidente de trabalho ocorrido em 13/06/2010, período no qual gozou de auxílio-doença (NB 5415974926) até 04/08/2010.

A sentença hostilizada julgou extinta a pretensão sem exame de mérito, sob o fundamento de que o transcurso de mais de 12 (doze) anos entre a alta administrativa e o ajuizamento da ação impõe a necessidade de prévio requerimento administrativo, aplicando, para tanto, o entendimento firmado no Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº 24 do TJSC.

Cinge-se a controvérsia a aferir a necessidade de prévio requerimento administrativo para a configuração do interesse de agir em pedidos de concessão de auxílio-acidente precedidos de auxílio-doença, bem como a subsistência do requisito temporal de 05 (cinco) anos outrora estabelecido pelo IAC nº 24 do TJSC.

Assim sendo, entendo que a questão demanda análise à luz da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, por ocasião do julgamento do RE nº 631.240/MG - Tema 350, no qual se delinearam, com precisão, os contornos do interesse de agir nas demandas previdenciárias.

Naquela oportunidade, a Corte Suprema assentou que, como regra, a concessão de benefício previdenciário reclama provocação prévia da Administração, porquanto não se configura lesão ou ameaça a direito antes da apreciação do pedido pelo INSS.

Todavia, estabeleceu importante distinção, a exigência de requerimento administrativo não se confunde com o exaurimento da via administrativa e, mais do que isso, não subsiste em hipóteses nas quais já se evidencia, de forma inequívoca, a resistência da Administração à pretensão do segurado.

Nesse contexto, fixou-se compreensão específica para as situações em que se busca a revisão, o restabelecimento ou a manutenção de benefício anteriormente concedido, hipótese em que se dispensa o prévio requerimento administrativo.

Isso porque, nesses casos, parte-se da premissa de que a Autarquia Previdenciária, ao analisar o benefício originário, teve acesso aos elementos fáticos necessários à aferição do direito, sendo-lhe imposto, inclusive, o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa ao segurado. Assim, eventual omissão quanto à concessão de benefício mais benéfico configura, ao menos, indeferimento tácito da pretensão:

Tese:

I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas;
II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado;

III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão;
IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir; V – Em todos os casos acima – itens (a), (b) e (c) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.
1.
A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.
2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.
4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.
5.
Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.
6.
Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.
7.
Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.
8.
Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.
9.
Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.” (
STF
, RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014)

Como se depreende, a
ratio decidendi
reside no fato de que, tendo o segurado já provocado a autarquia e esta concedido o auxílio-doença, incumbe ao próprio INSS avaliar a existência de sequelas remanescentes para a conversão de ofício em auxílio-acidente, sendo a sua inércia interpretada como pretensão resistida.

Noutro viés, importa salientar que a fundamentação utilizada pelo magistrado de primeiro grau, pautada no limite temporal do IAC nº 24, restou superada. Referido incidente, originalmente julgado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina e adotado como paradigma, sofreu revisão de tese para excluir expressamente o requisito cronológico. A nova redação do Tema 24 (TJSC) estabelece que “nas ações judiciais de conversão de auxílio-doença em auxílio-acidente, independentemente do lapso decorrido entre a cessação do benefício e o ajuizamento da demanda, está presente o interesse de agir, sem necessidade de prévio requerimento administrativo”. A propósito:

PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. Extinção do feito sem julgamento de mérito. Falta de interesse de agir. Ausência de prévio requerimento administrativo. Recurso da parte autora. Interregno de tempo superior a 5 anos entre a cessação do benefício auxílio-doença e o ajuizamento da ação. Revisão da tese fixada no iac 24 do grupo de câmaras de direito público. Desnecessidade de prévio requerimento administrativo. Relação já inaugurada. Tema 350/STF. Interesse de agir configurado. Sentença cassada. Retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do processo.
Recurso provido. (TJSC; APL 5002333-29.2024.8.24.0073; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Alexandre Morais da Rosa; Julg. 08/07/2025)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ACIDENTÁRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DO TRANSCURSO DE MAIS DE 5 ANOS ENTRE A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA E O REQUERIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. Inexistência de pedido extrajudicial de prorrogação do auxílio-doença antecedente. Recurso da parte autora. Pedido de anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para instrução do feito. Acolhimento. Revisão da tese firmada pelo grupo de câmaras de direito público no iac nº 24. Análise do interesse de agir que deve se dar a partir da aplicação dos temas 350 do STF e 660 do STJ. Segurado que, na espécie, sofreu acidente de trânsito e obteve, em razão da lesão em discussão, auxílio-doença pretérito, o qual foi cessado em razão da conclusão do perito autárquico que o considerou apto ao trabalho após a data da perícia. Interesse processual evidenciado. Reconhecimento do interesse de agir independentemente da renovação do requerimento administrativo. Retorno dos autos à origem para regular instrução. Recurso provido. Para aferir o interesse de agir na hipótese de exigência de prévio requerimentoadministrativo, não há que se falar em limite de prazo entre a cessação do auxílio-doença e o ajuizamento da ação que visa sua conversão em auxílio-acidente, mas sim na observância aos temas 350 do STF e 660 do STJ (necessidade ao não de prova de fato novo) (tema 24/iac/TJSC).
(TJSC; APL 5005434-41.2022.8.24.0139; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Pedro Manoel Abreu; Julg. 12/12/2023)

No caso, observa-se que a percepção do auxílio-doença pela recorrente no ano de 2010 inaugurou a relação jurídica com a autarquia previdenciária, o que dispensa nova provocação administrativa, independentemente do tempo decorrido. A compreensão desta c. Segunda Câmara Cível firmou-se exatamente nesse sentido, conforme se observa no julgamento da Apelação Cível nº 5005025-62.2023.8.08.0014, onde o interesse de agir foi reconhecido mesmo em hipótese de benefício cessado em 25/08/1996, ou seja, com interregno temporal ainda superior ao verificado nos presentes autos:

Ementa DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE EM CASOS DE BENEFÍCIO PREVIAMENTE CONCEDIDO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Mauro Figueiredo contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de concessão de auxílio-acidente proposta contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ao fundamento de ausência de interesse processual, por falta de requerimento administrativo prévio. 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: se há necessidade de requerimento administrativo prévio para a concessão de 2. __________________________________________________________________________________________________________ auxílio-acidente, quando o autor já foi beneficiário de auxílio-doença. III. RAZÕES DE DECIDIR
Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou concessão de benefício previdenciário anteriormente concedido, não há necessidade de prévio requerimento administrativo, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 631.240/MG) e pelos Tribunais. 3. O autor foi beneficiário de auxílio-doença por acidente de trabalho e a não concessão pelo INSS do auxílio-acidente após a cessação do benefício anterior dispensa o prévio requerimento administrativo.
4. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento da demanda. 5. Tese de julgamento: Não há necessidade de prévio requerimento administrativo para concessão de auxílio-acidente quando o autor já foi beneficiário de auxílio-doença por acidente de trabalho, configurando-se interesse processual direto. 1. A não concessão pelo INSS do auxílio-acidente, após a cessação do auxílio-doença, permite o ingresso imediato da ação judicial. 2. : CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei 8.213/1991, art. 86; CPC/2015, art. 485, Dispositivos relevantes citados I e IV. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03/09/2014; TJES, Apelação nº 5000916- 65.2021.8.08.0049, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 15/08/2023. (TJES; Apelação Cível nº. 5005025-62.2023.8.08.0014; Rel. Des. Subst. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES; 2ª Câmara Cível; data 21/02/2025)

Em igual sentido:

EMENTA DIREITO
PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIOACIDENTE POSTULADO APÓS CESSAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Leonardo Barlette Santos contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que extinguiu, sem resolução do mérito, ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com fundamento na ausência de interesse de agir em razão da inexistência de requerimento administrativo prévio para concessão de auxílio-acidente. O autor, exbeneficiário de auxílio-doença por acidente de trabalho, alegou a permanência de sequelas definitivas e postulou a concessão de auxílio-acidente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é exigível requerimento administrativo prévio para concessão de auxílio-acidente quando o autor já foi beneficiário de auxílio-doença em decorrência do mesmo acidente. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240/MG, com repercussão geral reconhecida, firmou o entendimento de que não há necessidade de requerimento administrativo quando o pedido judicial decorre da continuidade ou agravamento do mesmo fato gerador de benefício anteriormente concedido. 4. A percepção prévia de auxílio-doença por acidente de trabalho, seguida da inércia do INSS em avaliar a existência de sequelas e converter o benefício em auxílio-acidente, configura pretensão resistida e supre a exigência de requerimento administrativo prévio. 5. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 862) estabelece que o termo inicial do auxílio-acidente é o dia seguinte à cessação do auxílio-doença, reforçando o dever da autarquia previdenciária de agir de ofício. 6. A extinção do feito sem resolução de mérito, na hipótese, inviabiliza o exercício da jurisdição e contraria os princípios do devido processo legal e da efetividade da tutela jurisdicional. 7. Reconhecida a presença do interesse processual, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e produção da prova pericial requerida.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: 1. Não é exigível o prévio requerimento administrativo para concessão de auxílio-acidente quando o autor já foi beneficiário de auxílio-doença por acidente de trabalho e a nova postulação decorre das mesmas circunstâncias fáticas. 2. A inércia do INSS em converter o benefício anteriormente concedido caracteriza pretensão resistida e configura o interesse processual necessário para o ajuizamento da ação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei 8.213/1991, art. 86, § 2º; CPC/2015, art. 485, IV e VI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/09/2014, DJe 10/11/2014; STJ, EDcl no REsp 1.399.371/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 06/12/2013; TJES, ApCiv 0015277-24.2019.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 13/07/2021. ((TJES; Apelação Cível nº. 5008724-36.2024.8.08.0011; Relª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA; 3ª Câmara Cível; data 12/09/2025)

Ademais, verifica-se que a apelante colacionou em sede recursal a comprovação do indeferimento administrativo de seu pleito (Protocolo nº 733110299), ocorrido em 23/01/2023, sob o motivo de “inexistência de sequelas definitivas que impliquem redução da capacidade laborativa”. Tal documento revela a existência de pretensão resistida atual, configurando fato superveniente que, por si só, afastaria a carência de ação declarada na instância de origem.

Nesse contexto, a anulação da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a relação administrativa prévia e o indeferimento superveniente comprovam o interesse processual, sendo imperiosa a retomada da marcha processual para a produção da prova pericial médica indispensável ao deslinde da questão fática.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
GLORIA FERNANDES PINTO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a r. sentença recorrida, reconhecendo o interesse de agir da parte autora.

Consequentemente, determino a remessa dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito, diante da necessidade de abertura da fase probatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

(Vista)

Trata-se de apelação cível interposta por
GLORIA FERNANDES PINTO
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação regressiva ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, sob o fundamento de que a cessação do auxílio-doença ocorreu há mais de 12 (doze) anos (em 04/08/2010), o que tornaria imprescindível o prévio requerimento administrativo, conforme tese fixada no Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº 24 do TJES.

Em seu voto de relatoria, o eminente
Desembargador Raphael Americano Câmara
deu provimento ao recurso para anular a sentença, reconhecendo o interesse de agir da parte autora.

Vieram os autos conclusos em razão do pedido de vista e, sem delongas, adianto que não alcancei conclusão diversa.

Isso porque a apelante colacionou, em suas razões recursais, comprovante do indeferimento administrativo do pedido de auxílio-acidente formulado em 23/01/2023, sob o motivo de inexistência de sequelas definitivas que impliquem redução da capacidade laborativa.

Assim, conforme consignado pelo eminente Relator, “Tal documento revela a existência de pretensão resistida atual, configurando fato superveniente que, por si só, afastaria a carência de ação declarada na instância de origem”.

De conseguinte, despiciendas maiores considerações,
acompanho
o eminente Relator para dar provimento ao recurso.

É como voto.